Tribunal: STF
Processo: HC 201781
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO HÁ MAIS DE TRÊS ANOS. DETERMINAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM DE CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO E PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Sarita Leite Sousa e outra, advogadas, em benefício de Valci Joaquim de Santana, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 27.4.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 616.112, Relatora a Ministra Laurita Vaz.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 8.5.2018, o paciente foi preso em flagrante pela apontada prática dos crimes de roubo majorado e resistência. Em 9.5.2018, a prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública.
    Em 20.6.2018, o paciente foi denunciado como incurso no inc. II do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 e no art. 329 do Código Penal. A denúncia foi recebida em 2.8.2018.
    Em 9.6.2020, o juízo de origem indeferiu requerimento de relaxamento da prisão preventiva do paciente.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Pernambuco, que denegou a ordem:
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, INC. II, ART. 157, § 2ºA, INC. I, C/C 329, C/C ART. 69, INC. II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR OU MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 
    I – Não se observa retardo injustificado por parte do Estado Juiz que vem promovendo todos os atos processuais necessários ao regular trâmite do feito, inexistindo constrangimento ilegal a ser reparado pela via estreita do habeas corpus. 
    II – Os prazos não são peremptórios devendo-se aplicar o Princípio da razoabilidade. Precedentes. Súmula 84 TJPE. Aplicação do Princípio da Razoabilidade encontra-se justificada eventual dilação de prazo para a conclusão da instrução processual. 
    III – In casu, a prisão preventiva está adequadamente motivada para garantia da ordem pública e com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente em razão da maior periculosidade do paciente, evidenciada, especialmente, em razão do modus operandi empregado pelo paciente, que evidenciam a gravidade da conduta criminosa, tendo em vista que o paciente, denota periculosidade concreta e justifica a imposição da medida extrema em seu desfavor, circunstâncias suficientes para caracterizar indícios de autoria e justificar a prisão preventiva, para garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, nos termos da exigência contida no art. 312 do CPP. Entendo pela não concessão de prisão domiciliar ou qualquer medida cautelar diversa da segregação, conforme requer a defesa. Paciente contumaz na prática delitiva.
    IV – As alegadas condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes para afastar a necessidade de segregação quando presentes outros elementos a autorizar a constrição. Precedentes. Aplicação da Súmula nº 86 TJPE. 
    V – Por meio da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, publicada em 17 de março de 2020, o referido órgão recomenda que Tribunais e magistrados adotem as medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, não se tratando de ordem de concessão automática de Habeas Corpus aos recolhidos ao sistema prisional. In casu, a impetrante não apresentou prova da existência de situação prevista na Recomendação CNJ nº 62/2020, respondendo o paciente por crime com violência. 
    VI – Ordem denegada. Decisão unânime”.
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 616.112 no Superior Tribunal de Justiça. Em 14.4.2021, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, denegou a ordem.
    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma, que negou provimento ao agravo regimental da defesa em 27.4.2021:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PECULIARIDADES DO CASO. COVID-19. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A custódia cautelar foi devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o crime foi praticado mediante o uso de arma de fogo e em concurso de agentes no momento em que a vítima saía do seu veículo e, ao empreenderem fuga, "ambos os réus ainda desferiram disparos de arma fogo contra a guarnição policial que tentou impedir o fato", bem como em razão do risco concreto de reiteração criminosa, tendo em vista que o Paciente responde a dois processos penais, já tendo sido condenado em um deles, in verbis: "nº 1. 0001517-02.2013.8.17.1080, oriundo da 2ª Vara da Comarca de Pau Dalho (condenado em regime fechado a 11 anos e 08 meses), e processo nº 2. 0001404-28.2013.8.17.1410, da Comarca de Surubim, com audiência designada para o dia 22/03/2022". Nessa conjuntura, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública. 
    2. Não há, diante das peculiaridades do caso, a presença do sustentado excesso de prazo, porquanto foi ressaltado pela jurisdição ordinária que o Réu apresentou "resposta à acusação em 20/07/2020", que o feito é complexo, relativo a crimes graves, com pluralidade de testemunhas e réus, além de terem sido expedidas cartas precatórias. Ademais, já foi realizada audiência de instrução e julgamento no dia 22/03/2021, tendo sido colhidos os depoimentos das testemunhas e realizado o interrogatório do Paciente. 
    3. No que se refere à Covid-19, não foram juntados documentos que comprovem a presença de todos os requisitos cumulativos necessários para a concessão de benefícios, quais sejam: "a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida [...]" (AgRg no HC 580.959/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020). 
    4. Agravo regimental desprovido”.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual as impetrantes alegam que “a prisão cautelar do Paciente, que perdura desde maio de 2018, constitui manifesta coação ilegal por excesso de prazo, razão pela qual merece ser relaxada, revogada ou ainda substituída por medidas cautelares alternativas”.
    Sustentam que “a referência à gravidade abstrata do delito, além de dissociada de elementos concretos, não constitui hipótese autorizadora da prisão preventiva, especialmente por observar-se a ausência de risco à ordem pública ou ao regular andamento do processo”.
    Defendem que “a inadequação e desproporcionalidade da prisão preventiva justifica sua substituição pelas medidas cautelares diversas elencadas no art. 319 do CPP”.
    Enfatizam que a instrução probatória não teria sido encerrada “unicamente por falha de prestação jurisdicional do estado: a unidade prisional onde está preso o corréu não conseguiu conectá-lo à audiência a tempo”.
    Apontam que “a nova audiência será realizada apenas em 12 de julho de 2021, ou seja, daqui a três meses”.
    Argumenta que “a nova situação a que submetido o Paciente é ainda agravada diante da nova designação, posto que a audiência (que sequer se sabe se, de fato, ocorrerá) acontecerá mais de 03 anos e 02 meses após sua prisão”.
    Asseveram que “a passagem considerável de tempo desde a constrição do Paciente demonstra, de igual forma, que o contexto e as circunstâncias do processo que culminaram na decretação de sua segregação já não são os mesmos”.
    Anotam que a revogação da prisão preventiva teria respaldo na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, pois “o Paciente satisfaz os critérios alternativos de estar preso em estabelecimento penal com ocupação superior à capacidade, bem como submetido a prisão preventiva que excedeu o prazo de 90 (noventa) dias”.
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “Com estas considerações, esperam e confiam as impetrantes seja:
    (a) DEFERIDA a medida liminar pleiteada para – reconhecendo a plausibilidade das teses e o perigo da demora – assegurar ao Paciente o direito de aguardar em liberdade ou em prisão domiciliar o julgamento de mérito da impetração. 
    (b) no mérito, CONCEDIDA A ORDEM em definitivo para: 
    (1) RELAXAR a prisão processual do Paciente pelo excesso de prazo na formação da culpa, por mora imputada exclusivamente ao Estado, expedindo alvará de soltura para que possa aguardar o julgamento em liberdade; 
    (2) alternativamente, REVOGAR a prisão preventiva, por não estarem presentes os requisitos que a autorizam, concedendo liberdade provisória ao paciente; 
    (3) Caso não seja concedida a liberdade, que seja SUBSTITUÍDA a prisão preventiva por PRISÃO DOMICILIAR ou outras MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS previstas no art. 319, I, II e III, do CPP, uma vez que com igual idoneidade e eficácia, satisfazem as exigências cautelares do caso analisado, com carga coativa menor e, igualmente, considerando, ainda, a Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça. 
    Termos em que pede deferimento”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Razão jurídica assiste em parte às impetrantes.
    7. Ao desprover o agravo regimental da defesa, o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela idoneidade da fundamentação adotada pelo juízo de origem para decretar e manter a prisão preventiva do paciente, enfatizando o risco concreto de reiteração delitiva, tendo em vista que responde a outras ações penais, a gravidade concreta da conduta e porque o crime teria sido praticado com a suposta intenção de cometimento de outros delitos posteriores, pelo que a custódia cautelar seria necessária para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal:
    “O Juízo de primeira instância, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, ressaltou (fl. 37; sem grifos no original): 
    "Assiste razão ao Ministério Público visto que conforme os autos, observando as circunstâncias fáticas, diante dos antecedentes criminais dos autuados, a fim de garantir a ordem pública, indícios suficientes de autoria e materialidade, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva."
    Ao manter a custódia, o magistrado expôs o seguinte (fls. 54-55; sem grifos no original): 
    “E assim entendo, pois pela descrição dos fatos narrados na denúncia, verifico circunstâncias desfavoráveis aos fatos apurados e com necessidade de mantença a prisão preventiva já decretada, na forma dos art.312 e 313 do CPP, para fins de garantia da ordem pública e aplicabilidade da lei penal de forma efetiva. 
    Primeiro, pois o crime praticado pelos réus revela a gravidade em concreto da conduta, no caso roubo a mão armada e em concurso de agentes, com vítima rendida e colocada sob mira de arma de fogo, com elevado risco de resultado mais grave, art.157, §2º, incisos I e II, todos do CP, a época dos fatos. 
    Como a própria vítima dos fatos narrou em seu depoimento, ainda como elemento de informação, o primeiro réu teria aproveitado o momento de saída da vítima do veículo para realizar a abordagem, tudo sendo observado e dado guarida pelo segundo réu para efetivar a fuga, posteriormente, sendo que ambos os réus ainda desferiram disparos de arma fogo contra a guarnição policial que tentou impedir o fato. 
    Segundo, pois os réus teriam efetuado esta primeira ação criminosa com o intento de efetivar outras posteriores, usando o veículo roubado da vítima para novos crimes a serem praticados, além de possuírem arma de fogo, em concurso de agentes, o que extrapola a gravidade e periculosidade dos fatos perquiridos. 
    Assim, em que pese os argumentos da Defesa, por ser pessoa idônea, com emprego fixo, primário, ainda abalizados com o parecer desfavorável do Ministério Público, entendo que a medida mais adequada ao presente caso é a mantença da prisão preventiva ao réu com fulcro no art. 312 e 313 do CPP. 
    E assim entendo ante a necessidade de garantia da ordem pública e para eventual aplicação da lei penal, já que não é aceitável a ocorrência de fatos de tamanha gravidade em nossa sociedade, devendo ser combatido pelo Estado e Poder Judiciário. Logo, mais que presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva do art. 313 e 312 do CPP. 
    Se não bastasse as circunstancias do fato em concreto, os delitos atribuídos aos acusados são crimes hediondos, com consequências e necessidade de reprovação semelhante. 
    O fato analisado constitui crime doloso com penas privativas de liberdades punidas com reclusão acima de 4 (quatro) anos, na forma do requisito do art.313, inciso I, do CPP. 
    Assim, em face de tais considerações e argumentos, demonstrada a imperiosidade da medida e a urgência de apreciação que o caso requer, MANTENHO as prisões preventivas em relação aos réus Wenner Allison da Cunha Pinheiro e Valci Joaquim de Santana, e assim o faço com fundamento nos art. 312, caput, para garantia da ordem pública e futura aplicação da lei penal, além do requisito do art. 313, inciso I, todos do CPP. 
    Em estágio processual ulterior, tal medida poderá ser submetida a reapreciação, se o panorama fático assim o justificar à luz de novas circunstancias do caso em concreto, o que não ocorrera no presente momento”. (…)
    Conforme afirmado na decisão agravada, a custódia cautelar foi devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o crime foi praticado mediante o uso de arma de fogo e em concurso de agentes no momento em que a vítima saía do seu veículo e, ao empreenderem fuga, "ambos os réus ainda desferiram disparos de arma fogo contra a guarnição policial que tentou impedir o fato", bem como em razão do risco concreto de reiteração criminosa, tendo em vista que o Paciente responde a dois processos penais, já tendo sido condenado em um deles, in verbis: "nº 1. 0001517-02.2013.8.17.1080, oriundo da 2ª Vara da Comarca de Pau Dalho (condenado em regime fechado a 11 anos e 08 meses), e processo nº 2. 0001404-28.2013.8.17.1410, da Comarca de Surubim, com audiência designada para o dia 22/03/2022". (…)
    Nessa conjuntura, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública. 
    Nesse sentido: "[m]ostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes" (HC 550.211/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)”.
    8. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver ilegalidade na decisão da prisão cautelar.
    Tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tentativa de homicídio e corrupção de menores. Prisão preventiva. Ausência de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante. 
    1. As alegações de ausência de fundamentação idônea para o decreto prisional e de inexistência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da custódia não foram apreciadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Superior Tribunal de Justiça). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF) sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 
    3. A eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 
    4. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante que autorize o acolhimento da pretensão defensiva no presente caso. 
    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 198.431-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.4.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PREJUDICADO O HABEAS CORPUS IMPETRADO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DESTA IMPETRAÇÃO E DESTE AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL QUE SE JULGA PREJUDICADO. (…) 
    IV – É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva. 
    V – Agravo regimental que se julga prejudicado” (HC n. 197.638-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.4.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 174.860-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.230-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso I, c/c o art. 14, inciso). Prisão preventiva. Pretendida revogação. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 158.462-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.9.2018).
    9. É firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento pelo qual, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).
    10. A alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva não merece acolhimento.
    Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC n. 190.028-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.2.2021).
    Na espécie, as instâncias de origem indicaram que o paciente responderia a outras duas ações penais, tendo sido condenado em uma delas a onze anos e oito meses de reclusão, em regime fechado, e que teria praticado os crimes que ensejaram a prisão preventiva para assegurar o cometimento de outros delitos posteriores.
    Considerados esses fundamentos, não está evidenciada a alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva.
    11. Registre-se que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    12. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça de Pernambuco decidiu que “os impetrantes não apresentaram prova da existência de situação prevista na Recomendação CNJ nº 62/2020, respondendo o paciente por crime com violência”. Esses fundamentos mostram-se consonantes com a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Agravante denunciado por tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico, extorsão e extorsão mediante sequestro. 3. Súmula 691/STF não afastada no caso concreto. Jurisprudência consolidada. 4. Prisão preventiva. Fundamentação abstrata e extemporaneidade do decreto preventivo. Inocorrência. Decisões da origem adequadamente fundamentadas. 5. Covid-19. Paciente não está inserido no grupo de risco. Crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.270-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.5.2020).
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. TÍTULO CONDENATÓRIO – PRECLUSÃO – SUSPENSÃO. A suspensão de título condenatório alcançado pelos efeitos da preclusão situa-se no âmbito da excepcionalidade, pressupondo ilegalidade manifesta. ESTUPRO – VULNERÁVEL – VIOLÊNCIA – PRESUNÇÃO. Comprovadas relações sexuais quando a vítima contava idade inferior a 14 anos, tem-se a presunção de violência. PRISÃO DOMICILIAR – COVID-19 – INADEQUAÇÃO. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar recolhimento domiciliar” (HC n. 183.432, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3.9.2020).
    13. Este Supremo Tribunal concluiu que “o reconhecimento da inobservância da duração razoável do processo não se traduz mediante análise aritmética dos prazos, mas deve ser compreendida à luz da complexidade da marcha processual” (HC n. 130.441-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 28.6.2016).
    Na espécie, tem-se que o paciente foi preso em flagrante em 8.5.2018, a custódia foi convertida em preventiva em 9.5.2018 e a denúncia foi recebida em 2.8.2018. Entretanto, embora o paciente estivesse sob a custódia do Estado, só foi citado em 14.4.2020.
    A Ministra Laurita Vaz, Relatora do Habeas Corpus n. 616.112 no Superior Tribunal de Justiça, requisitou informações ao juízo de origem em 28.9.2020, determinando fosse esclarecido especificamente “o motivo pelo qual o paciente somente foi citado em 14/04/2020 e se há previsão de data para a realização da audiência de instrução e julgamento”.
    Em 2.12.2020, após reiterado desatendimento da requisição de informações, a Ministra Laurita Vaz determinou fosse oficiado “à Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, requisitando informações sobre o descumprimento do requerimento e a imediata providência no atendimento do pedido”.
    As informações foram prestadas em 9.12.2020. O juízo de origem justificou a demora no encerramento da instrução processual pela pluralidade de réus e da não apresentação de resposta à acusação pelo advogado do corréu do paciente. Não se esclareceu o motivo pelo qual o paciente demorou mais de um ano para ser citado.
    Esta a íntegra das informações prestadas:
    “Excelentíssimo Senhor Corregedor, 
    Informo para para os devidos fins que os autos de nº 0000243-05.2018.8.17.1570, em que é réu Valcir Joaquim de Santana e Wenner Allison da Cunha, quanto ao réu Valci Joaquim de Santana, já foi apresentada resposta a acusação, encontrando-se o mesmo aguardando marcação de audiência, por haver pluralidade de réus, não foi apresentada a resposta a acusação por parte do defensor do outro réu, mesmo sendo intimado, foi nomeado defensor público, encontrando-se o referido processo aguardando a resposta a acusação do réu Wenner denunciado do mesmo processo” (sic).
    14. Consta dos autos ter sido realizada audiência de instrução em 22.3.2021. Contudo, falta o interrogatório do corréu do paciente, tendo sido ela designada pelo juízo de origem para 12.7.2021.
    O quadro fático exposto nos autos não autoriza a revogação da prisão preventiva do paciente pelos fundamentos idôneos adotados pelas instâncias antecedentes para a decretação e a manutenção da custódia cautelar.
    Considerando-se que o paciente está preso há mais de três anos, demorou mais de um ano a ser citado e que a instrução processual está próxima de ser encerrada, cabe designar prazo razoável ao juízo de origem para concluir a instrução e proferir sentença.
    Nesse sentido, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PROCEDIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM CONCEDIDA EM MENOR EXTENSÃO. DETERMINADO O ENCERRAMENTO DA FASE DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. PRONTA REALIZAÇÃO DO JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NO TEMPO APRAZADO. PRONÚNCIA. SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE AS SITUAÇÕES PROCESSUAIS DOS DEMAIS CORRÉUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Verificada ilegalidade na excessiva delonga no encerramento da fase do juízo de admissibilidade da acusação, em procedimento da competência do tribunal do júri, concedeu-se a ordem, em menor extensão, para determinar sua pronta realização. 
    2. Pronunciado o réu como incurso no art. 121, § 2º, I, III e IV (duas vezes), c/c o art. 288, parágrafo único, c/c o art. 211 (duas vezes), todos do Código Penal, mantida a prisão preventiva por persistirem os motivos que justificaram sua segregação cautelar. Réu que permaneceu foragido de 21.03.2012 a 24.10.2015. 
    3. Ante a ausência de correspondência entre as situações processuais, inviável a extensão de eventuais benefícios aplicados aos outros quatro corréus ao agravante, cuja ação penal foi desmembrada por ter empreendido fuga por longo período. 
    4. Agravo regimental desprovido“ (HC n. 160.849-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.6.2020).
    15. Pelo exposto, concedo a ordem em parte (art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), apenas para determinar ao juízo da Segunda Vara da Comarca de Escada/PE que, no prazo máximo de sessenta dias, contados do recebimento da comunicação desta decisão, conclua a instrução e profira sentença no Processo n. 0000243-05.2018.8.17.0570, fundamentando eventual postergação do final de julgamento e comunicando, imediatamente, essa eventualidade a este Supremo Tribunal Federal.
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Segunda Vara da Comarca de Escada/PE para ciência e cumprimento desta decisão, com cópia para o Desembargador Corregedor-Geral do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que deverá certificar o recebimento deste documento a este Supremo Tribunal.
    Encaminhe-se cópia da presente decisão à Ministra Corregedora Nacional do Conselho Nacional de Justiça para ciência.
    Remeta-se com os ofícios a serem enviados com urgência e por meio eletrônico cópia da petição inicial e da presente decisão.
    Seja comunicada a este Supremo Tribunal a prolação da sentença ou a impossibilidade justificada de fazê-lo.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora